Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO AMBIENTE FAMILIAR E DOMÉSTICO. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A reclamação é a via processual adequada para combater decisão judicial, não impugnável por recurso ou ação específica, que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, a exemplo da decisão que indefere medidas protetivas.
A reclamação foi instruída com fotos, documentos médicos e psicológicos e ocorrência policial, indicando a prática pelo reclamado de violência psicológica e ameaça à integridade física da reclamante, sua irmã, no ambiente familiar e doméstico, evidenciada motivação de gênero, o que denota a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mesma.
Reclamação cujo pedido se julga procedente.